Tribunal: TJSP
Processo: 1000429-77.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
ção da prova pericial.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000429-77.2023.8.26.0281; Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2025; Data de Registro: 04/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Ricardo Graccho

Comarca:

Itatiba

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/05/2025

Data de publicação:

04/05/2025

Ementa:

APELAÇÃO. Trabalhador. Ação julgada improcedente.

ACIDENTE DO TRABALHO. Preparador de estruturas metálicas. Trauma. Dois acidentes típicos. Fratura no fêmur e amputação traumática.

DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. Necessidade da reabertura da instrução processual para complementação da prova pericial.

RECURSO PROVIDO.